Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE.
I. Demonstrado pela executada que a quantia bloqueada por meio do SISBAJUD corresponde a proventos de aposentadoria, deve ser determinado o cancelamento da indisponibilidade, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.